Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. ABORDAGEM EM MEIO A BLOQUEIO VIÁRIO POLICIAL. REGULARIDADE. FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO EM SENTENÇA DO CRIME DO ART. 311, § 3o, DO CP, PARA O DO ART. 180, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. TESE ACUSATÓRIA DE READEQUAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 311, § 2o, III, DO CP, E DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 180, § 3o, DO MESMO DIPLOMA. ART. 311, § 2o, III, DO CP. ELEMENTOS INTEGRALMENTE DEMONSTRADOS. PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CAPITULAÇÃO JURÍDICA E PENA READEQUADA. DELITO DO ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO TRAZIDA NO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE “CAC”. AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Não evidenciadas as hipóteses do art. 254 do Código de Processo Penal, não há que se falar em suspeição.
2. Dada ordem de parada ao veículo conduzido pelo réu em meio a bloqueio viário policial para fiscalização de trânsito e verificada a presença de quatro homens e uma criança, essa sem cinto de segurança; o nervosismo dos ocupantes; o incomum transporte, naquele local, de motocicleta em uma carreta; a alegação do réu de ter adquirido o bem momentos antes em local de corriqueira negociação ilícita, por valor abaixo do mercado; a ausência de documentação da moto; e a tentativa frustrada de se consultar o QR Code da placa, inquestionável a fundada suspeita exigida para se prosseguir na busca pessoal e veicular, oportunidade em que encontrado um carregador de arma de fogo no interior do carro e constatada a adulteração do chassi da motocicleta. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, aquele que adquire e transporta, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com número de chassi e placa de identificação que devesse saber estar adulterado ou remarcado, incorre nas mesmas penas do caput da mesma norma, caso que se amolda à exatidão aos autos. Incabível, pois, a desclassificação da conduta do art. 311, § 3o, do CP, inicialmente imputada ao apelante, para a do art. 180, caput, do CP, em face do princípio da especialidade, e menos ainda, em desclassificação para o crime do art. 180, § 3o, do CP.
4. Apreendido carregador para arma de fogo de uso permitido do réu, a mera alegação de se tratar de CAC desacompanhada de mínima comprovação nesse sentido não tem o condão de afastar a condenação pelo crime do art. 14 da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 156 do CPP. De mais a mais, o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), bem como a respectiva Guia de Tráfego, não confere ao cidadão o direito de portar e transportar a arma de fogo em desconformidade à regulação normativa, pois a autorização, além de determinar o transporte do armamento com as munições em separado, é fundamentalmente adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda do artefato, circunstância que restou igualmente não esclarecida.
5. Apelação do réu conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.